Tribunal: TJSP
Processo: 1081395-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Embargos de terceiro. Reconhecimento pela embargada de que a posse de fração do imóvel penhorado em ação executiva deve ser liberada da constrição. Não atribuição de ônus sucumbenciais. Inaplicabilidade, no caso, do entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ. Situação em que a embargada não tinha como saber da posse defendida nestes autos uma vez que os embargantes não tinham como promover o

Ementa:
Embargos de terceiro. Reconhecimento pela embargada de que a posse de fração do imóvel penhorado em ação executiva deve ser liberada da constrição. Não atribuição de ônus sucumbenciais. Inaplicabilidade, no caso, do entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ. Situação em que a embargada não tinha como saber da posse defendida nestes autos uma vez que os embargantes não tinham como promover o registro da compra, por se tratar de terreno com metragem inferior ao módulo rural. Ausência de sucumbência mantida. Especificação da área defendida nesta ação que deve ser realizada nos autos onde realizada a penhora. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000096954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081395-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANETE MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RAFFAELE CROCCIA JUNIOR.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081395-27.2019.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1081395-27.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 10a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: EVANETE MARIA DE SOUZA
APELADO: RAFFAELE CROCCIA JUNIOR
V O T O No 40385
Embargos de terceiro. Reconhecimento pela embargada
de que a posse de fração do imóvel penhorado em ação
executiva deve ser liberada da constrição. Não atribuição
de ônus sucumbenciais. Inaplicabilidade, no caso, do
entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ.
Situação em que a embargada não tinha como saber da
posse defendida nestes autos uma vez que os
embargantes não tinham como promover o registro da
compra, por se tratar de terreno com metragem inferior
ao módulo rural. Ausência de sucumbência mantida.
Especificação da área defendida nesta ação que deve ser
realizada nos autos onde realizada a penhora. Apelo
improvido.
1.
São
embargos
de
terceiro
julgados
procedentes, com resolução do mérito, porque a embargada, Evanete
Maria de Souza, reconheceu o direito dos embargantes, Maria Suely
Beniz Ramos e Juranez Araújo Ramos, sobre o imóvel que foi penhorado
na execução que a embargado move em face de Bettinjet Indústria e
Comércio de Plástico Ltda e seus sócios. O inconformismo da embargada
diz respeito aos ônus da sucumbência, pois o juízo singular entendeu que
não caberia atribuir o encargo a nenhuma das partes, não obstante o
entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 303 do STJ. Além disso,
ressalvou que sua concordância do o levantamento da penhora sobre o
terreno de 10.000,00 m2 dos embargantes estava condicionado à
demonstração da localização da referida área dentro dos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081395-27.2019.8.26.0100
3
matrícula 33.274 do 2o Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, que está
sob constrição e tem área de 110.000,00 m2. Recurso tempestivo e sem
preparo, mas regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A r. sentença da lavra da MM. Juíza Juliana Pitelli
da Guia não comporta reparos.
Os
embargos
de
terceiro
foram
julgados
procedentes, determinando-se que cada parte arcasse com custas e
despesas processuais a que dera causa, mais os honorários de seus
respectivos patronos.

Interpretando-se a Súmula 303 do STJ, tem-se
como iníquo imputar a sucumbência a qualquer das partes. No caso da
embargada, ela não tinha como saber da venda da fração correspondente
a 10.000 m2 do sítio penhorado aos embargantes, uma vez que a compra
foi feita por instrumento particular não levado a registro, tanto é assim que
nem sequer resistiu à ação; e quanto aos embargantes, porque lhes era
impossível fazer o registro imobiliário da área adquirida, uma vez que
inferior ao tamanho do módulo rural que permitisse o desmembramento
da área maior, conforme ressaltado no próprio instrumento de
compromisso de compra e venda apresentado.
Neste
caso
específico,
não
se
vislumbra
responsabilidade de nenhuma das partes pela constrição e depois pela
liberação da parte possuída pelos embargantes. Daí que cada parte
arcará, mesmo, com as custas e despesas a que deu causa bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081395-27.2019.8.26.0100
4
com os honorários de seus respectivos patronos, na forma como já
determinada na sentença.
Quanto
pedido
para
que
os
embargantes
apresentem a localização exata da área de 10.000,00 m2 defendida nos
embargos, a questão deverá ser levada aos autos da execução em que
realizada a penhora e avaliação do bem. Se o executado proprietário da
área maior não soube apontar os limites do terreno que vendeu aos
embargantes, estes poderão ser intimados nos autos da execução a
especificar o perímetro do imóvel liberado da penhora a fim de se fazer a
ressalva no momento de se levar o bem maior sob constrição à hasta ou
a observação de que da área do imóvel alienado forçadamente deverá
ser respeitada a área sob a posse dos ora embargantes a ser definida
posteriormente.
Não tendo havido arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais na instância anterior, não há como se aplicar
o disposto no art. 85, § 11, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator